Tribunal: TJDFT
Processo: 0740943-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO INTEGRAL DE REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. NOVA ATIVIDADE REMUNERADA. REDUÇÃO SALARIAL. APLICAÇÃO DA LEI 13.175/2015. LIMITE DE 30% DO CRÉDITO CONSIGNADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 30% da bolsa recebida pelo consumidor e ao cabimento de danos morais em razão da subtração da integralidade dos rendimentos mensais do consumidor.
2. Em se tratando de empréstimo consignado, deve-se observar o limite legal da consignação de 30% (trinta por cento) da remuneração disponível, conforme art. 2o, §2o, I, da Lei 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.175/2015, a qual rege a autorização para desconto de prestações de empréstimos em folha de pagamento. A referida lei define como remuneração disponível os vencimentos, subsídios, soldos, salários ou remunerações, descontadas as consignações compulsórias, em seu art. 2o, caput e inciso VIII. 2.1. Considerando que o mutuário perdeu a fonte de renda demonstrada no momento de contrair o empréstimo consignado, deve ser a obrigação de pagamento ser transferida para a nova fonte de renda, o que deverá observar o regramento legal que protege a subsistência do tomador do empréstimo e limitar a 30% (trinta por cento) de sua remuneração os descontos das parcelas da dívida. 2.2. Uma vez que não houve a contratação da operação diretamente com a nova instituição pagadora da remuneração, para o desconto em folha, são admitidos os descontos na conta corrente, o que deverá respeitar o regramento próprio do empréstimo em consignação.
3. Há dano extrapatrimonial ante a violação do direito e o prejuízo experimentado, que deve ser compensado. A reparação por dano extrapatrimonial cumpre a finalidade punitivo-pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor, de modo a coibir a reiteração da conduta danosa. 3.1. No caso, a conduta do banco tem o condão de configurar o dano extrapatrimonial, na medida em que o consumidor teve a integralidade de seu salário retido sem que houvesse a sua expressa autorização, o que o impossibilitou de manter sua subsistência. 3.2. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, assim como a ausência de insurgência da parte autora ou mesmo do réu-apelante quanto ao valor fixado, mantenho o valor estabelecido na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.